Tribunal: TJDFT
Processo: 0007930-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007930-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23465609, foi dado início ao saneamento do feito em relação aos não anuentes (ABENIL AIRES CAVALCANTE, ADAILTON RODRIGUES DA SILVA, ADÃO RODRIGUES DE SOUZA, ADELSON DE ALMEIDA, ADELSON GALDINO DE ARAÚJO, ADEMAR JOSÉ DA SILVA e ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS). No ID: 24006395, foram colacionados os documentos faltantes relativos a ADELSON GALDINO DE ARAÚJO e ADEMAR JOSÉ DA SILVA. O DISTRITO FEDERAL, no ID: 26354998, informou "(...) que não apresenta oposição à manifestação da parte adversa que traz comprovação de ineditismo à demanda". Não houve insurgência quanto à decisão de ID: 24451110 (servidora ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS). Os honorários da execução foram fixados no ID: 10937626, conforme certidões de ID: 25852629 e 25622980. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substituídos ABENIL AIRES CAVALCANTE, ADAILTON RODRIGUES DA SILVA, ADÃO RODRIGUES DE SOUZA, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ADELSON DE ALMEIDA, ADELSON GALDINO DE ARAUJO e ADEMAR JOSE DA SILVA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) e os honorários de execução arbitrados ao ID 14095455. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Destaca-se que, nos termos da decisão de ID: 24451110, deve ser efetuada a exclusão dos cálculos da servidora ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS das parcelas do benefício alimentação a partir de dezembro de 2000. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 29 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador